Tribunal: TJSP
Processo: 0003627-70.2018.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Regime Estatutário
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO ENTRE O MUNICÍPIO E OS EXECUTADOS JULGADA PROCEDENTE, COM DETERMINAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS JÁ PAGAS. Insurgência contra a Sentença que julgou extinta a execução quanto ao crédito principal, por prejudicialidade externa na decisão da Apelação no 9158569-68.2008.8.26.0000, já transitada em julgado, em que se

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO ENTRE O MUNICÍPIO E OS EXECUTADOS JULGADA PROCEDENTE, COM DETERMINAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS JÁ PAGAS. Insurgência contra a Sentença que julgou extinta a execução quanto ao crédito principal, por prejudicialidade externa na decisão da Apelação no 9158569-68.2008.8.26.0000, já transitada em julgado, em que se discutiam os mesmo créditos. Inadmissibilidade. Sentença que merece ser mantida. Embora a decisão de anulação da homologação do acordo se configure válida, declarando nulos seus termos, no entanto, quanto a seus efeitos patrimoniais, de devolução das quantias pagas, ela se considera prejudicada por decisão quanto ao mérito da matéria, em sentido contrário. Isso porque, interpretando a contrario sensu o art. 876, do Código Civil, não se repete aquilo que é devido. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003176
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003627-70.2018.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, é apelado ANDRE LUIZ DE
OLIVEIRA CHAGAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003627-70.2018.8.26.0587 -Voto no 12859
2
Voto no 12859
Apelação n° 0003627-70.2018.8.26.0587 SÃO SEBASTIÃO
Apelantes: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CHAGAS
Apelada: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
Juiz de 1o Grau: Dr. André Quintela Alves Rodrigues
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ANULATÓRIA
DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO
ENTRE O MUNICÍPIO E OS EXECUTADOS JULGADA
PROCEDENTE,
COM
DETERMINAÇÃO
DA
DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS JÁ PAGAS. Insurgência
contra a Sentença que julgou extinta a execução quanto ao
crédito principal, por prejudicialidade externa na decisão da
Apelação no 9158569-68.2008.8.26.0000, já transitada em
julgado, em que se discutiam os mesmo créditos.
Inadmissibilidade. Sentença que merece ser mantida. Embora
a decisão de anulação da homologação do acordo se
configure válida, declarando nulos seus termos, no entanto,
quanto a seus efeitos patrimoniais, de devolução das quantias
pagas, ela se considera prejudicada por decisão quanto ao
mérito da matéria, em sentido contrário. Isso porque,
interpretando a contrario sensu o art. 876, do Código Civil,
não se repete aquilo que é devido. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de Apelação do Município de São Sebastião contra a
r. sentença de fls. 131 que julgou extinta a execução promovida pelo Município em face
de André Luiz de Oliveira Chagas, na qual pretendia o cumprimento da decisão em 2a
Instância relativa à ação anulatória, Processo no 0003753-04.2010.8.26.0587, desta 1a Vara
Cível, que anulou a sentença homologatória de acordo proferida nos autos da Apelação
Cível no 9158569-68.2008.8.26.0000, relativa ao Processo no 0003467-31.2007.8.26.0587,
da 2a Vara Cível local, determinando ainda a devolução das quantias já pagas, inclusive a
título de honorários advocatícios, e o retorno dos autos da Apelação Cível à C. 6a Câmara
de Direito Público, para prosseguimento do julgamento.
A r. sentença de fls. 131, julgou EXTINTA a presente execução, quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003627-70.2018.8.26.0587 -Voto no 12859
3
ao crédito principal, prosseguindo apenas quanto aos honorários de primeira fase,
entendendo que O julgamento de mérito transitado em julgado nos autos da Apelação
Cível
no
9158569-68.2008.8.26.0000,
referente
ao
Processo
no
0003467-31.2007.8.26.0587, da 2a Vara Cível local, configura prejudicialidade externa,
uma vez que há identidade de partes e créditos.
Apela a Municipalidade (fls. 139/144), alegando, em síntese: a r.
sentença contrariou o V. Acórdão transitado em julgado nos autos do processo no.
0003753-04.2010.8.26.0587, o qual reconheceu a nulidade da transação entre as partes,
com a devolução das quantias já pagas; que não há qualquer relação com o processo no.
0003467-31.2007.8.26.0587, ação declaratória, pois são ações distintas, não podendo
haver extinção do cumprimento da sentença, nem há que se falar em compensação.
Contrarrazões apresentadas a fls. 150/157.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de cumprimento de sentença, movido pelo Município de São
Sebastião, relativo à decisão desta 8a Câmara, pelo voto do Eminente Desembargador
Rubens Rihl, em 10 de abril de 2013, já transitada em julgado, que, na ação anulatória
proposta pela Municipalidade, Processo no 0003753-04.2010.8.26.0587, desta 1a Vara
Cível, anulou a sentença homologatória de acordo proferida nos autos da Apelação Cível no
9158569-68.2008.8.26.0000, determinando ainda a devolução das quantias já pagas,
inclusive a título de honorários advocatícios, e o retorno dos autos da Apelação Cível à C.
6a Câmara de Direito Público, para prosseguimento do julgamento.
A r. sentença de fls. 131, julgou EXTINTA a presente execução, quanto
ao crédito principal, prosseguindo apenas quanto aos honorários de primeira fase,
entendendo que O julgamento de mérito transitado em julgado nos autos da Apelação
Cível
no
9158569-68.2008.8.26.0000,
referente
ao
Processo
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003627-70.2018.8.26.0587 -Voto no 12859
4
0003467-31.2007.8.26.0587, da 2a Vara Cível local, configura prejudicialidade externa,
uma vez que há identidade de partes e créditos.
Para melhor entendimento dos fatos, faz-se necessário um breve histórico
da demanda.

Andre Luiz de Oliveira Chagas e outros servidores municipais ajuizaram
ação de obrigação de fazer em face do Município de São Sebastião, em que pretendiam
compelir a Municipalidade a cumprir a LCM no 56/04, a qual lhes garantia a incorporação
de vantagens ao vencimento básico, no percentual de 20% sobre a diferença entre o salário
básico e o vencimento do cargo em comissão, para cada 12 meses de efetivo exercício, até
sua incorporação total.

Tendo a ação sido julgada improcedente, os Autores interpuseram
recurso de Apelação, no 9158569-68.2008.8.26.0000, com pedido subsidiário de
conciliação, ação que foi distribuída à C. 6a Câmara de Direito Público, tendo a conciliação
sido realizada em 22 de julho de 2009, em que compareceram o advogado Marcelo Luís de
Oliveira, representando os autores, o coautor Andre Luiz, além do representante da
Municipalidade, havendo homologação do acordo entre as partes.
Posteriormente, foi ajuizada ação anulatória do referido acordo pelo
Município, alegando vícios processuais insanáveis, por indevida participação do advogado
Dr. Marcelo Luís que não tinha poderes na representação dos autores, além de a transação
se fundamentar na Lei 56/2004, uma lei nula de pleno direito, que não poderia produzir
efeitos.
A C. 8a Câmara, em voto do Eminente Desembargador Rubens Rihl, em
10 de abril de 2013, deu provimento ao recurso da Municipalidade, para anular o Acordo
firmado, por ter a transação envolvido direitos patrimoniais públicos indisponíveis, numa
clara violação ao artigo 841 do Código Civil, determinando a devolução das quantias já
dispendidas, inclusive a título de honorários advocatícios, além do retorno dos autos à C. 6a
Câmara de Direito Público, para prosseguimento do julgamento dos recursos interpostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003627-70.2018.8.26.0587 -Voto no 12859
5
Pois bem. Ajuizado o cumprimento de sentença pela Municipalidade, a r.
sentença julgou extinta a execução, por existência de prejudicialidade no julgamento da
apelação n 9158569-68.2008.8.26.0000, pela C. 6a Câmara, em voto do Eminente
Desembargador Reinaldo Miluzzi, em 18 de março de 2019, cuja ementa está assim
redigida:
EMENTA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS São Sebastião
Lei Complementar Municipal 56/2004 Pretensão à incorporação
dos vencimentos relativos aos cargos em comissão Admissibilidade
Constitucionalidade da Lei declarada por esta Corte de Justiça
Inexistência de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal
Precedentes Sentença de improcedência Recurso provido.
E do corpo do v. Acórdão, constam as fundamentações:
“No entanto, a LCM 56/2004 entrou em vigor em 11 de janeiro de 2005,
razão pela qual não poderia ter resultado aumento de despesas de pessoal para o ano de
2004.
A Municipalidade se limitou a alegar que houve aumento das despesas
com o pessoal, e violação aos arts. 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sem,
contudo, apresentar comprovação do alegado, como lhe competia, nos termos exigidos
pelo art. 333, II, do CPC.
Não demonstrada, pois, violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Cumpre salientar, ademais, que a constitucionalidade da LCM no
56/2004, foi questionada através de ADIN julgada improcedente por esta E. Corte de
Justiça:
“Ementa: Constitucional - Ação direta de inconstitucionalidade - Art. 3o "caput" da Lei
Complementar 56/04, do Município de São Sebastião - Incorporação de percentual nos
vencimentos de servidor efetivo investido em cargo em comissão, até o limite de 100% -
Inexistência de inconstitucionalidade em face do art. 115, inciso XVI, da Constituição do Estado,
que apenas veda ulteriores acréscimos com base em outros sob o mesmo fundamento ou título
Disposição objurgada, ademais, conforme o art. 133 da Lei Maior Bandeirante, considerado
constitucional, no essencial, pelo STF Improcedência decretada.” (ADIN 151.726-0/0-00 Voto
no 12.560- Rel. Ivan Sartori).
Assim sendo, a LCM 56/2004 está em vigor e deve ser aplicada.
Por outro lado, a Lei Complementar Municipal no 76/2006, que teria
revogado expressamente a LCM 56/2004, obstando a concessão da incorporação
pretendida pela Autora, teve seu art. 13 (dispositivo que vedava a incorporação),
declarado inconstitucional na ADIN no 133.046-0/5 (fls. 167/180).
Portanto, os autores fazem jus à incorporação salarial pretendida,
relativamente às nomeações em comissão comprovadamente efetuadas pela
Municipalidade, nos termos da LCM no 56/2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003627-70.2018.8.26.0587 -Voto no 12859
6
Neste sentido julgados desta 6a Câmara de Direito Público:
“OBRIGAÇÃO DE FAZER Servidora Pública Municipal Professora
Pretensão à incorporação salarial prevista na Lei Complementar
Municipal no 54/06 Possibilidade Legislação que não afronta a Lei de
Responsabilidade Fiscal Constitucionalidade da mencionada lei,
reconhecida por esta E. Corte de Justiça Inaplicabilidade das leis
840/91, 1178/97 e Estatuto do Servidor Municipal. Recurso parcialmente
provido.” (AC no 990.10.349007-0 Rel. Des. CARLOS EDUARDO
PACHI, j. 27/9/2010).
“Apelação Cível Servidor Público Municipal São Sebastião Lei
Municipal 56/2004 Pretensão da autora à incorporação dos vencimentos
relativos aos cargos em comissão que ocupou Sentença de
improcedência Recurso voluntário da autora Provimento parcial de
rigor Constitucionalidade da Lei declarada por esta Corte de Justiça -
Inexistência de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal Precedentes
Sentença reformada Recurso voluntário parcialmente provido.” (AC
0005927-20.2009.8.26.0587 Rel. Des. SIDNEY ROMANO DOS
REIS).
“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - São Sebastião. Exercício de
cargo comissionado. Pretensão à incorporação salarial prevista na Lei
Complementar Municipal no 56/04. Possibilidade. Constitucionalidade
do mencionado diploma legal reconhecida nesse Eg. Tribunal.
Inexistência de afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Inaplicabilidade das Leis nos 840/91, 1.178/97 e Estatuto do Servidor
Municipal.
Precedentes.
Recurso
provido,
em
parte.”
(AC
0.000.877-76.2010.8.26.0587 Rel. Des. EVARISTO DOS SANTOS).
E precedentes de outras Câmaras:
“Administrativo Servidor Público Municipal de São Sebastião Cargo
comissionado - Direito à incorporação em sua remuneração das
vantagens previstas na Lei Complementar Municipal no 56/04 - Lei
declarada constitucional em ADIN julgada pelo Colendo Órgão Especial
deste Tribunal de Justiça Inexistência de ofensa à Lei de
Responsabilidade Fiscal, porquanto a LC 56/04 somente entrou em vigor
após o término da legislatura em que foi editada - Sentença reformada
Recurso provido.” (AC 0004607-32.2009.8.26.0587 Rel. Des.
RONALDO ANDRADE 3a Câmara de Direito Público, j.
19/6/2012).
“Apelação Cível. Servidor Público do município de São Sebastião.
Pretensão à incorporação de diferenças salariais com fundamento na
LC n.o 56/2004, do município de São Sebastião. Constitucionalidade
dessa lei declarada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.
Violação ao art. 21, parágrafo da LC n.o 101/2000, não configurada.
Processo extinto sem resolução do mérito na origem. Inadmissibilidade.
Inépcia da inicial afastada. Aplicação do disposto no art. 515, § 3o, do
CPC (teoria da causa madura). Demonstração efetiva do exercício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003627-70.2018.8.26.0587 -Voto no 12859
7
cargo em comissão e dos requisitos necessários à incorporação.
Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.” (AC
0000151-68.2011.8.26.0587 Rel. Des. RUI STOCO 4a Câmara de
Direito Público, j. 09/4/2012).
“SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS - São Sebastião - Aplicação
da Lei Municipal n° 56/04 - Incorporação aos vencimentos de diferenças
em seu respectivo grau e o salário do cargo em comissão que ocupou -
Possibilidade - Lei declarada constitucional frente às Constituições
Federal e Estadual, e não possui o vício apontado na r. sentença por
ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal - Sentença improcedente -
Recurso voluntário das autoras parcialmente provido. A Lei Municipal
em discussão, Lei Complementar n° 56/04, foi promulgada e publicada
pela Câmara Municipal em 6 de janeiro de 2005, e segundo consta,
encontra-se em pleno vigor (fl. 309), não havendo que aplicar a nulidade
prevista no parágrafo único do artigo 21, da Lei de Responsabilidade
Fiscal.”
(AC
973.042.5/0-00
Rel.
Des.
REBOUÇAS
DE
CARVALHO, 9a Câmara de Direito Público, j. 9/12/2009).
Por fim, impende salientar que, em se tratando de incorporação, são
devidos também os reflexos em descanso semanal remunerado, gratificação natalina,
férias, quinquênio, sexta-parte e licença prêmio indenizada.
De rigor, portanto, o provimento do recurso para que o réu proceda à
aplicação da Lei Complementar Municipal n° 56/2004 aos autores, providenciando a
incorporação dos períodos comprovadamente trabalhados, sob a vigência de portarias de
nomeação (...)”.
Pelos fundamentos expostos, embora a decisão de anulação da
homologação do acordo se configure válida, declarando nulos seus termos, no entanto,
quanto a seus efeitos patrimoniais, de devolução das quantias pagas, ela se considera
prejudicada por decisão quanto ao mérito da matéria, em sentido contrário. Ou seja, apesar
de o acordo ter sido julgado nulo, e, portanto, não produzir quaisquer efeitos, a decisão de
mérito de procedência da ação declaratória dos servidores, torna também sem efeito os
pretensos consectários patrimoniais advindos da ação anulatória. Isso porque, interpretando
a contrario sensu o art. 876, do Código Civil, não se repete aquilo que é devido. Seria
um contrassenso pretender que alguém devolva o que, por direito, lhe foi atribuído.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003627-70.2018.8.26.0587 -Voto no 12859
8
Dessa forma, correta a r. sentença, ao extinguir o cumprimento de
sentença, quanto ao crédito principal, prosseguindo apenas quanto aos honorários de
primeira fase, devendo ser mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
BANDEIRA LINS
Relator